Tribunal: TJES
Processo: 5003447-10.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003447-10.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: SEBASTIAO PERIM

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E ANULAÇÃO CONTRATUAL COM CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – RECURSO PARA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – SAQUES E EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADO – INSTRUMENTO CONTRATUAL EM QUE SE EVIDENCIA INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA.

1.
T
rata-se na origem de ação declaratória de inexistência de débito e anulação contratual, cumulada com reparação de danos materiais e morais, julgada parcialmente procedente
pelo d. Juízo da ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

2.
Em análise detida dos autos, observa-se que merece acolhida a pretensão recursal do banco apelante. Efetivamente, embora negada a regularidade da contratação, a alegação autoral de falha informacional e de inexistência de uso da tarjeta de crédito, que acarretaria a invalidade do negócio jurídico entre as partes (cartão de crédito consignado), não se conforma com o acervo probatório constante dos autos.

3.

Inexiste qualquer negativa da própria contratação, não se tratando o caso em apreço de eventual fraude que tenha sido empreendida em desfavor do consumidor

4.
Do
s elementos probatórios colacionados aos autos, identifica-se a realização de 04 (quatro) saques em favor do consumidor, o que nem sequer é objeto de refutação idônea pelo apelante, que simplesmente alega que três de tais saques teriam por beneficiário pessoa diversa, a qual, todavia, é conhecida do apelante (embora não tenha o recorrente declarado o grau de parentesco, afirmou o apelante, apenas, que não pode ser formalmente cobrado por saque em favor da pessoa de
Al
isandra Viana S Perim
), sem qualquer impugnação quanto a eventual fraude, do que se extrai que, efetivamente, beneficiou pessoa de seu círculo pessoal, com a sua anuência, além do benefício que o próprio recorrido auferiu.

5.
Um dos saques, aliás, fora reconhecidamente feito em sua conta, sendo certo, ademais, que há extensa utilização do referido cartão de crédito (sobre o que o apelante apenas genericamente impugna afirmando inexistir provas de ter recebido tal tarjeta), sem qualquer manifestação do recorrente impugnando especificamente cada uso do cartão, em compras em numerosos estabelecimentos, com aquisição de produtos e serviços em variados anos, entre 2017 e

2019.

6.
O caso em questão difere daquelas hipóteses em que negada a contratação e nos quais inexiste demonstração de desbloqueio e de uso efetivo do cartão de crédito. No caso
sub examine
, não há qualquer dúvida sobre a contratação de cartão de crédito consignado, com informação clara no instrumento contratual sobre a modalidade de crédito ajustada, sendo de conhecimento do apelado os seus termos, pelo que a demanda autoral merece, em realidade, julgamento de improcedência, entendimento que se coaduna com a farta jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.

7.
Recurso conhecido e, no mérito, provido, a fim de reformar a sentença recorrida, julgando-se improcedente a demanda autoral. Ônus sucumbenciais invertidos, com fixação de honorários advocatício de 10% sobre o valor atualizado da causa,
suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, tendo em vista a concessão da gratuidade da justiça ao recorrido (ID 5548365).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5003447-10.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: SEBASTIAO PERIM

Advogado do(a) APELANTE: SERGIO GONINI BENICIO - SP195470-A

Advogados do(a) APELADO: HALAF SPANO DE CASTRO - ES26338-A, ROBERTA BRAGANCA ZOBOLI BRAVIM - ES13239-A

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de r
ecurso de apelação cível interposto por

BANCO BMG S.A.
,

contra a r. sentença de ID
5548539 (integrada pelos julgamentos dos embargos de declaração opostos por ambas as partes – ID’s 5548554 e 5548561)
, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: “[...] 1.
Declaro nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado entre as partes e condeno o Requerido a restituir à parte Autora, na forma simples, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados. Para tanto, deve o Requerido se abster de efetuar descontos de consignação em folha de pagamento, imediatamente e independentemente do trânsito em julgado da presente, sob pena de multa por cada desconto praticado no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), no limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais), determinando a imediata expedição de ofício ao Instituto de Nacional de Previdência Social (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu , dos proventos da parte Autora, referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada;
2 - Condeno o Requerido a pagar a parte Requerente a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data; 3 - Determino o abatimento, no valor da condenação, o valor do empréstimo recebidos pela parte Autora, com correção monetária a partir do recebimento
”.

Condenou-se, ainda, o banco réu, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% (quinze) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, acostadas em ID 5548558, o apelante aduz, em síntese, a necessidade de reforma integral da r. sentença, com improcedência dos pedidos autorais, tendo em vista que: (i) o contrato de cartão de crédito consignado fora reconhecidamente celebrado entre as partes, tratando o seu instrumento de “[...]
todas as suas características informando ainda sobre os descontos mínimos, sobre faturas, sobre suas taxas e encargos, não havendo razão para que venha a autora agora a juízo pleitear indenizações, uma vez que sempre teve conhecimento da sistemática do cartão contratado
”; (ii) o apelado realizou quatro saques com o cartão de crédito consignado, sem qualquer intenção de devolução dos seus valores; (iii) além dos referidos saques, como se vê das faturas anexadas, houve extensa utilização voluntária do cartão de crédito no pagamento de produtos e serviços (compras em hortifrúti, supermercado, drogaria, posto de gasolina, padaria, etc.), nos anos de 2017, 2018 e 2019, a denotar a ciência e a regularidade da avença em todos os seus termos; (iv) os descontos mínimos estão sendo realizados desde 2016, em dilatada base temporal, o que demonstra a intenção do apelado na efetiva contratação do cartão de crédito consignado, sem qualquer prejuízo informacional sobre tal modalidade, tudo a redundar em licitude da contratação e ausência de qualquer cobrança indevida; (v) salienta, assim, igualmente inexistir motivo para devolução de valores e para condenação em danos morais, de maneira que os pedidos autorais devem ser julgados totalmente improcedentes.

Contrarrazões em ID 5548564, em que pugna a apelada pela manutenção integral da r. sentença recorrida, haja vista:
(i)
a invalidade do negócio jurídico, considerada a falha informacional a macular a avença;
(ii)
a não comprovação de que os saques/transferências eletrônicas beneficiaram o Autor (três deles beneficiaram a Sra. Al
isandra Viana S Perim)
e de que houve efetiva utilização do cartão de crédito (impugna a indicação do endereço constante da fatura, que reputa ser diverso do endereço autoral);
(iii)
a ocorrência de danos morais adequadamente arbitrados.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal no apelo, passa-se à análise das teses suscitadas pelo apelante.

Em análise detida dos autos, observa-se que merece acolhida a pretensão recursal do banco apelante. Efetivamente, embora negada a regularidade da contratação, a alegação autoral de falha informacional e de inexistência de uso do cartão de crédito, que acarretaria a invalidade do negócio jurídico entre as partes (cartão de crédito consignado), não se conforma com o acervo probatório constante dos autos.

Primeiramente, inexiste qualquer negativa da própria contratação, não se tratando o caso em apreço de eventual fraude que tenha sido empreendida em desfavor do consumidor. Incontroversa a entabulação da avença, embora tenha o apelado impugnado a sua validade, sustentando a nulidade do contrato em virtude da alegada falha informacional sobre a modalidade da contratação, o que seria evidenciado pela ausência de prova adequada sobre os saques e efetiva utilização do cartão de crédito consignado.

Ocorre que, dos elementos probatórios colacionados aos autos, identifica-se a realização de 04 (quatro) saques em favor do consumidor, o que nem sequer é objeto de refutação idônea pelo apelante, que simplesmente alega que três de tais saques teriam por beneficiário pessoa diversa, a qual, todavia, é conhecida do apelante (embora não tenha o recorrente declarado o grau de parentesco, afirmou
o apelado
, apenas, que não pode ser formalmente cobrado por saque em favor da pessoa de
Al
isandra Viana S Perim
), sem qualquer impugnação quanto a eventual fraude, do que se extrai ser possível deduzir que, efetivamente, beneficiou pessoa de seu círculo pessoal, com a sua anuência, além do benefício que o próprio recorrido auferiu.

Um dos saques, aliás, fora reconhecidamente feito em sua conta, sendo certo, ademais, que há extensa utilização do referido cartão de crédito (sobre o que o apelante apenas genericamente impugna afirmando inexistir provas de ter recebido tal tarjeta), sem qualquer manifestação do recorrente impugnando especificamente cada uso do cartão (em compras em numerosos estabelecimentos, com aquisição de produtos e serviços em variados anos), entre 2017 e

2019, de maneira que absolutamente ciente o recorrente sobre o referido cartão de crédito, empregado em múltiplas oportunidades pelo recorrente em seu cotidiano.

Assim, tem-se que o caso em questão difere daquelas hipóteses em que negada a contratação e nos quais inexiste demonstração de desbloqueio e de uso efetivo do cartão de crédito. No caso
sub examine
, não há qualquer dúvida sobre a contratação de cartão de crédito consignado, com informação clara no instrumento contratual sobre a modalidade de crédito ajustada, bem como do conhecimento de seus termos, pelo que a demanda autoral merece, em realidade, julgamento de improcedência, entendimento que se coaduna com a farta jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
1. Não há que se falar em nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável devidamente assinado pelo consumidor quando demonstrado que os termos e condições do negócio jurídico estão previstos claramente, inexistindo indício de vício de consentimento na celebração da avença, corroborado pelos documentos que comprovam o uso do crédito. Precedentes do TJES e do STJ.
2. A cláusula de autorização de desconto do valor mínimo em caso de não pagamento da totalidade da fatura (justificando a amortização lenta da dívida) está redigida em destaque, o que afasta a alegada violação ao dever de informação sustentada pelo consumidor e demonstra o exercício regular do direito da instituição financeira, em consonância ao disposto na Resolução nº 1.035/2009, do Conselho Nacional de Previdência Social.
(TJES, AP 5001431-20.2021.8.08.0011, 2ª Câmara Cível, Des. Rel. RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Data: 03/03/2023).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS PROVENTOS DO AUTOR – POSSIBILIDADE –
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO – CONTRATO CLARO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR
– CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA ATO ILÍCITO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. O cartão de crédito consignado funciona como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. 2. Verifica-se, ademais, que o agravado efetivamente utilizou o cartão de crédito, existindo indicações de saques disponibilizados pela operadora.
3. Embora o autor alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, a avença acostada aos autos de forma expressa, trata de “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”, no qual o autor anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura. Houve a apresentação pelo banco agravante do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC). Não há que se falar em ilegalidade destas cobranças.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, AI 5009959-42.2022.8.08.0000, 1ª Câmara Cível , Des. Rel. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 16/12/2022).

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
1. Não há que se falar em nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável devidamente assinado pelo consumidor quando demonstrado que os termos e condições do negócio jurídico estão previstos claramente, inexistindo indício de vício de consentimento na celebração da avença, corroborado pelos documentos que comprovam o uso do crédito. Precedentes do TJES e do STJ.
2. A cláusula de autorização de desconto do valor mínimo em caso de não pagamento da totalidade da fatura (justificando a amortização lenta da dívida) está redigida em destaque, o que afasta a alegada violação ao dever de informação sustentada pelo consumidor e demonstra o exercício regular do direito da instituição financeira, em consonância ao disposto na Resolução nº 1.035/2009, do Conselho Nacional de Previdência Social.
(TJES, AP 5000583-87.2022.8.08.0014, 2ª Câmara Cível, Des. Rel. SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Data: 16/12/2022).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO. PROVAS QUE DEMONSTRAM O USO DO CARTÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade: Desnecessárias maiores digressões para rejeitar referida preliminar, uma vez que as razões recursais impugnam de modo satisfatório os fundamentos da decisão, de forma que o não conhecimento do apelo sob esse fundamento, tolheria, o direito do apelante de amplo acesso à Justiça, garantia constitucionalmente prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Magna Carta. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Embora o apelante tenha afirmado a inexistência da relação jurídica na contratação do cartão de crédito, amparado na causa de pedir de “não ter solicitado”, não ter desbloqueado e sequer ter feito uso do cartão de crédito, v
erifica-se pelas provas dos autos, a demonstração em sentido contrário.
3. Isso porque
não há nenhum vício na contratação capaz de ensejar a declaração de inexistência de débito, tampouco conduta abusiva ou falha na prestação do serviço da instituição financeira, especialmente se confirmado nas faturas anexadas, onde se prova que o mesmo tinha conhecimento da contratação,
(ID’s 5573004, 5573005 e 5573006.), i
nclusive porque estava fazendo uso do cartão de crédito.
4. D
eve-se preservar o contrato com base no princípio do pacta sunt servanda, uma vez que não há dúvidas da sua contratação e tampouco elementos que coloquem em xeque a validade desse.
5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, AP 5000325-57.2021.8.08.0032, 1ª Câmara Cível, Des. Rel. JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA , Data: 28/08/2023).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar integralmente a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Invertem-se, por isso, os ônus sucumbenciais, condenando-se o apelado nas custas e nos honorários advocatícios sucumbenciais, que se fixam em 10% sobre o valor atualizado causa,
suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, tendo em vista a concessão da gratuidade da justiça ao recorrido (ID 5548365).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para DAR provimento ao recurso.